Tribunal: TJDFT
Processo: 0729511-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729511-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE VIANA DE FRANCA MORALES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VIVIANE VIANA DE FRANCA MORALES contra a decisão de ID 61653631, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719524- 41.2022.8.07.0020, ajuizada por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, não conheceu dos documentos apresentados em razão de preclusão, nos seguintes termos: NÃO CONHEÇO dos documentos de ID 202536226 a 202536234 como meios de prova destinados a impugnar a penhora, tendo em vista que foram juntados em momento posterior à decisão de ID 201623979 - que rejeitou a impugnação à penhora apresentada anteriormente com os mesmos fundamentos - e não preenchem os requisitos legais do art. 435 do CPC. Ademais, por expressa previsão legal, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507). Saliento que, caso pretenda a modificação da manifestação judicial, a parte deve observar os meios processuais cabíveis para a tutela de sua pretensão. Contudo, tais documentos também se destinam a fazer prova da hipossuficiência alegada pela parte devedora, conforme solicitado pelo juízo no ID 201623979, motivo pelo qual passam a ser examinados unicamente para esse fim, em obediência às normas de regência. Com isso, defiro a gratuidade de justiça à parte devedora. Anote-se. Cumpra-se determinação de ID 201623979. No agravo de instrumento (ID 61653627), a parte executada, ora agravante, pleiteia a concessão “de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou do efeito suspensivo ativo dos autos de cumprimento de sentença 0719524-41.2022.8.07.002, caso não seja possível a concessão de liminar, para impedir que novos bloqueios sejam realizados via SISBAJUD na conta corrente n.o 25.451-7, agência 48836, mantida junto ao Banco do Brasil S/A, em que recebe sua remuneração” (p. 15). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante a relevância da fundamentação apresentada (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que "não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas, onde é certo que a Execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis, " (periculum in mora). Decisão de ID 62220099, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao fundamento de ocorrência de preclusão consumativa. Sem contrarrazões (ID 63089540). Preparo ausente, ante gratuidade deferida na origem (ID's 61657355). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, da leitura pormenorizada do pedido recursal, nota-se que a executada, ora agravante, pretendeu questionar a penhora realizada nos autos originários, por meio do presente agravo de instrumento. O meio buscado, contudo, não é adequado, por força da preclusão consumativa da faculdade processual. A leitura do processo originário (0719524-41.2022.8.07.0020) indica que ao ID 177117079 (daqueles autos), o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras recebeu o pedido de cumprimento de sentença proposto pela parte ora agravada e determinou a citação da requerida/executada, ora agravante, para pagamento da condenação fixada na sentença. Seguidamente, o documento de ID 184022579 certificou o transcurso do prazo para pagamento, sem que a requerida/executada, ora agravante, o tenha realizado. Conforme certidão de ID 200626868, de 17/06/2024, a ora agravante foi cientificada da realização de penhora de valores em sua conta corrente, bem como do prazo de 15 (quinze) dias para a impugnação da penhora. Em 20/06/2024, a requerida (agravante) apresentou impugnação à penhora (ID 201084661), na qual defendeu a impenhorabilidade de seus rendimentos. A impugnação, todavia, foi rejeitada pelo Juízo de origem, na decisão de ID 201623679 (de 24/06/2024), ao fundamento de que a requerida não foi capaz de comprovar a impenhorabilidade alegada. Tal decisão, de rejeição da impugnação de penhora, não foi objeto de recurso por parte da requerida/executada que, em 01/07/2024 apresentou a petição de ID 202536224, endereçada ao Juízo de origem, na qual apresenta novos documentos e apenas insiste na impenhorabilidade dos valores. Sobreveio, portanto, o ato jurisdicional de ID 203644570 que esclareceu que a questão referente à impugnação à penhora já fora decidida ao ID 201623679 e que os novos documentos apresentados serviriam apenas como fundamento à gratuidade de justiça, concedida a partir de então. Ressalto, portanto, que não foi apresentado qualquer recurso à decisão que efetivamente rejeitou a impugnação à penhora. O presente agravo de instrumento foi oposto em contrariedade à decisão de ID 203644570 que, repita-se, apenas informou que a impugnação à penhora já havia sido decidida anteriormente. O ato impugnado não carrega, portanto, o conteúdo decisório que a agravante pretende ver reformado. Conforme prevê o artigo 507 do Código de Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Com efeito, a decisão que efetivamente rejeitou a impugnação à penhora não restou recorrida pela ora agravante. O presente recurso de agravo de instrumento, protocolado em 17/07/2024, é expresso ao questionar a decisão de ID 203644570, que, como explicado, não é a decisão que rejeitou sua impugnação à penhora. Por força da preclusão consumativa, que impede a nova discussão de questões já decididas, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator